Tribunal: TJMT
Processo: 1020992-84.2020.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020992-84.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Homicídio, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ROBERSON SIQUEIRA DE MELO - CPF: 992.247.200-72 (ADVOGADO), THIAGO ALVES COLON - CPF: 366.610.628-51 (PACIENTE), IVONIR ALVES DIAS - CPF: 771.633.541-34 (ADVOGADO), 3a Vara Criminal de Nova Mutum (IMPETRADO), ROBERSON SIQUEIRA DE MELO - CPF: 992.247.200-72 (IMPETRANTE), IVONIR ALVES DIAS - CPF: 771.633.541-34 (IMPETRANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO HENRIQUE DE SOUSA SOARES - CPF: 318.738.518-47 (VÍTIMA), RICARDO DE OLIVEIRA EVANGELISTA - CPF: 214.656.868-27 (VÍTIMA), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 1020992-84.2020.8.11.0000 – COMARCA DE NOVA MUTUM

IMPETRANTE :- ROBERSON SIQUEIRA DE MELO

PACIENTE :- THIAGO ALVES COLON

EMENTA

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
DECISÃO CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO
– NÃO VERIFICÁVEL – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA –
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA CONSUBSTANCIADA NO
MODUS OPERANDI
GRAVOSO
(DOIS CRIMES DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO E UM DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO CONSUMADO) –
PACIENTE POLICIAL MILITAR QUE CEIFOU A VIDA DE UM FAMILIAR DENTRO DA PRÓPRIA RESIDÊNCIA DA VÍTIMA –
EVENTUAIS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO OBSTAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS

–
ORDEM DENEGADA.

1) Não há ilegalidade no decreto de prisão preventiva, se demonstrados os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, sendo a custódia necessária para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos e da periculosidade demonstrada pelo
modus operandi
empregado, em que o paciente, Policial Militar, ceifou a vida de um ente familiar, dentro da própria residência da vítima, na presença de sua família, durante um momento de confraternização, supostamente em razão de provocações típicas do excesso etílico, sendo que as eventuais condições pessoais favoráveis do paciente, por si só, não obstam a custódia cautelar.

2) Demonstrada a necessidade da prisão, afasta-se a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP.

3) Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 1020992-84.2020.8.11.0000 – COMARCA DE NOVA MUTUM

IMPETRANTE :- ROBERSON SIQUEIRA DE MELO

PACIENTE :- THIAGO ALVES COLON

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Roberson Siqueira de Melo, em favor de
Thiago Alves Colon
,

visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da 3ª Vara da Comarca de Nova Mutum, no Auto de Prisão em Flagrante nº 1002774-41.2020.8.11.0086.

Sustenta o impetrante que o paciente foi preso em flagrante por ter, em tese, infringido os crimes previstos nos arts. 121 e 121 c/c 14, II, do Código Penal.

Aduz que o paciente estava em uma confraternização na casa da vítima, que houve uma discussão entre ambos, tendo o paciente desferido golpes de faca, que levaram o óbito do ofendido.

Afirma que a defesa apresentou pedido de liberdade provisória, que foi indeferido pelo Juízo de 1º grau, mas aduz que a fundamentação do magistrado no sentido de assegurar a ordem pública não prevalece, uma vez que demonstra genericamente a periculosidade do paciente, que é primário, tem emprego e moradia fixa, possui bons antecedentes e caso deferido a medida se compromete a cumprir a risca as medidas cautelares que lhe forem impostas.

Aduz que “
a prisão preventiva será mantida SOMENTE quando presentes os requisitos e não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, conforme clara redação do Art. 282, §6 do CPP
” (sic) e no caso não há qualquer prova concreta de que o paciente ostenta perigo à sociedade.

Por fim, afirma que se mostra ilegal a manutenção da prisão do paciente, uma vez que não se fazem presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, sendo perfeitamente cabíveis cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal.

Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que está submetido o paciente, requer a concessão liminar da ordem a fim de que seja revogada a prisão preventiva, ou, sejam fixadas medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP e, no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.

O pleito liminar foi indeferido (Id.
61074492) e aportaram aos autos as informações da autoridade apontada como coatora (Id.
61758479).

O parecer, da lavra do Dr. José de Medeiros (Id. 63579973), Procurador de Justiça, é pela denegação da ordem.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 04 de novembro de 2020.

Desembargador

Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020